Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-30.2025.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Apelação cível. Evento com adolescente desacompanhada de responsável. Infração administrativa. Responsabilidade objetiva. Multa. Observância à proporcionalidade e razoabilidade. Exclusão ou Redução. Inviabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente representação administrativa e aplicou multa de 3 salários mínimos, por infração ao art. 258, do ECA, em razão da presença de adolescente desacompanhada em evento promovido sem alvará judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade do apelante pela presença de adolescente desacompanhada em evento sob sua organização, sob argumento de que a entrada da adolescente foi permitida por terceiro.
III. Razões de decidir
3. O ingresso e a permanência de crianças e adolescentes desacompanhados em determinados eventos dependem de autorização judicial, conforme estabelece o art. 149, do ECA.
4. Nos termos do art. 258, do ECA, a responsabilidade pela entrada e permanência de adolescentes em eventos públicos ou privados é do responsável pelo estabelecimento ou empresário.
5. A alegação de que terceiros autorizaram a entrada não afasta a responsabilidade objetiva do organizador, que não pode delegar informalmente o cumprimento de normas protetivas.
6. A infração administrativa independe de dolo ou culpa, bastando a prática objetiva do ato infracional.
7. A multa aplicada está dentro do parâmetro legal e não há justificativa para sua exclusão ou redução.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 149 e 258.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701152-60.2025.8.07.0013, Rel. Des(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 9/10/2025; TJDFT, APC no 0702392-21.2024.8.07.0013, Rel. Des. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024.